Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (CFPBM) NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL DE MANUTENÇÃO (VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. EXAMES LABORATORIAIS NÃO APRESENTADOS EM TEMPO E MODO DEFINIDOS NO EDITAL. REVELIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insubsistente o argumento do autor/apelante acerca da revelia do IDECAN ensejar a presunção de veracidade das alegações deduzidas na inicial. No caso, há litisconsórcio passivo entre IDECAN e DISTRITO FEDERAL, tendo este apresentado contestação que aproveita ao revel, porque o contestante impugnou fato comum a ambos. Se tais razões não bastassem, o tema da revelia já havia sido alegado pelo apelante/autor no Agravo de Instrumento n. 0721263-75.2023.8.07.0000 (Relatoria do Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES), recurso não provido em 05/10/2023 (acórdão 1768812)
2. Hipótese em que, sob a justificativa de não ter entregue os exames laboratoriais, o apelante foi considerado inapto na etapa de inspeção de saúde do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de praças na qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção (veículos/equipamentos) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Edital n. 001, de 1o de julho de 2016.
3. A Ficha de Inspeção Médica, documento apresentado pela banca examinadora na ação de exibição de documentos ajuizada pelo apelante (autos n° 0703859-03.2022.8.07.0014), informa que o mesmo não entregou os exames laboratoriais. E diferentemente do que afirmado, as cópias dos exames laboratoriais apenas comprovam a sua realização em 10/07/2017 no laboratório Vitallab; não há informação de terem sido efetivamente apresentados em tempo e modo definidos no Edital.
4. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, de fato, verifica-se uma dupla condenação, razão pela qual o dispositivo da sentença deve ser retificado apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (artigo art. 85, § 2o e 3o CPC).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.